Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-72.2005.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002039-72.2005.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEVANIR CALCIOLARI - CPF: 107.754.639-49 (EMBARGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (EMBARGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 702.866.631-04 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (EMBARGANTE), ANTENOR BERTE - CPF: 284.815.341-53 (EMBARGANTE), VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NECESSIADE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Berté Florestal Ltda. e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NECESSIADE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Alegam que o acórdão apresenta omissão ao entender que os autos não ficaram paralisados por inércia dos exequentes, bem como sob o enfoque de não haver suspensão automática do processo. Registra que desde o resultado negativo do Bacenjud realizado em setembro de 2011, nenhum bem foi encontrado para penhora e os exequentes somente renovaram pedido de penhora on line.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, para ao final reconhecer a prescrição intercorrente e manter a r. sentença.

Contrarrazões (id. 230752692). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação dos embargantes na multa do art. 80, inciso VII, bem como do art. 1.026 do CPC, porquanto manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Apelação de sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença promovido por Devanir Calciolari e Luis Carlos Gonçalves da Anunciação, em razão da prescrição.

O v. acórdão reformou a r. sentença, para afastar a prescrição, porque verificado que, de fato, não houve inércia ou desídia da parte credora, como consignado:

“Conquanto o longo período do trâmite da execução, não se visualiza a desídia da parte exequente em promover os atos que visam a satisfação do crédito.

De notar-se que passados 02 anos do início do cumprimento de sentença, a parte devedora não pagou o débito, nem ofertou bens idôneos à penhora a fim de garantir a demanda, o que levou os credores a postular pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa Berté Florestal, com o redirecionamento da execução para seus sócios e determinação de bloqueio de ativos financeiros.

A partir de então, foram diversas as impugnações e recursos, além de propostas de acordo e bloqueio de quantia por meio do Bacenjud, porém, aquém do débito, circunstâncias que não podem ser imputadas ao credor pelo prolongamento da execução.

Consta, ainda, que foram diversas as diligências requeridas pelos exequentes, seja de nova penhora via Bacenjud, seja de penhora no rosto dos autos nos quais os executados figuram como autores, ou ainda, penhora e avaliação de determinados imóveis.

Ou seja, o feito não ficou paralisado por nenhum ato que dependia da postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Como se sabe, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se que após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III do CPC, por um período de 1 ano, findo o qual passa a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação.

Na hipótese, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, § 4º, do CPC. E não há falar em suspensão automática.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso da inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie. Aliás, o que se nota, em certos momentos, é morosidade dos atos do próprio Judiciário.

...

Sob tal viés, em que do trâmite do feito não se visualiza a inércia da parte exequente, afastada fica a prescrição intercorrente, de sorte que o feito deve retornar a origem para o regular processamento.”

Sob tais vertentes, é patente que os argumentos trazidos pelos embargantes não dizem respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa, e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024